Tribunal: TJES
Processo: 5000135-62.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-62.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA VEIGA
RECORRIDO: Gilberto Conrado de Souza
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000135-62.2023.8.08.0020

Recorrente: ELIZANGELA VEIGA
Recorrido: GILBERTO CONRADO DE SOUZA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS.

(1).
A AUTORA RELATA QUE, APÓS TER EFETIVADO UMA COMPRA NO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO, FORA COMPELIDA A DEVOLVER A CARNE ADQUIRIDA, ANTE A ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELA REQUERENTE. NARRA, EM SUA EXORDIAL, DETALHADAMENTE OS FATOS E, POR FIM, PUGNA PELA REPARAÇÃO DE CUNHO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por dano material a quantia de R$ 414,35 (quatrocentos e catorze reais e trinta e cinco centavos), acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. I. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
[...]”. (3) RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA.
A RECORRENTE ADUZ QUE FORA CHAMADA DE
LADRA
PELO RECORRIDO. COMPROVAÇÃO DE FERIMENTO À HONRA DA RECORRENTE, TAL QUAL APTO A ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. PLEITO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS REFERENTES AOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA DEMANDANTE.
(4) CONTRARRAZÕES DO RÉU.
EM SÍNTESE, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORA INTERPOSTO, DE MODO A MANTER-SE INALTERADA A SENTENÇA DE PISO ATACADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA ALEGA QUE, APÓS COMPRAR ALIMENTOS NO ESTABELECIMENTO DO RECORRIDO, ESTE A TERIA COMPELIDO A DEVOLVER AS CARNES ADQUIRIDAS, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE A DEMANDANTE NÃO HAVIA PAGO O VALOR CORRETO DOS PRODUTOS. A REQUERENTE APRESENTOU A NOTA FISCAL DA COMPRA, CUJO VALOR PAGO FOI DE R$ 414,35 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), BEM COMO, IMPUGNOU AS OFENSAS A ELA DESFERIDAS PELO REQUERIDO. AO ANALISAR DETIDAMENTE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS,
VERIFICO A EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS NOS RELATOS DAS PARTES.
CONSTATO AINDA QUE O PRÓPRIO RÉU CONFIRMA NÃO TER DEVOLVIDO O VALOR PAGO PELA AUTORA, MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DA CARNE COMPRADA POR ESTA. PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, NOTA-SE QUE O REQUERIDO AGIU DE FORMA A EXPOR A REQUERENTE A SITUAÇÃO VEXATÓRIA AO LHE ACUSAR, EM VIA PÚBLICA, DE TER SUBTRAÍDO CARNES DE SEU ESTABELECIMENTO E AMEAÇAR ARROMBAR A PORTA DE SUA CASA, CHEGANDO INCLUSIVE A ENTRAR NESTE LOCAL. ESSA SITUAÇÃO, PEDINDO VÊNIA AO MAGISTRADO DE ORIGEM, É FATO GERADOR DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, POR VIOLAR A HONRA E A IMAGEM DA REQUERENTE. FEITO ISSO, SEGUINDO OS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO, FIXO OS DANOS MORAIS NA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS, ENTENDO SEREM DEVIDOS PELO RÉU, ANTE A CONFIRMAÇÃO DO MESMO ACERCA DO NÃO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS ANTERIORMENTE ADQUIRIDOS. PORTANTO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DA ORIGEM, MANTENDO-SE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL.
(6).

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE A PRESENTE DATA, MANTIDOS OS SEUS DEMAIS TERMOS.
(7).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)